Tribunal: STF
Processo: AI 685199
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. ART. 1º-D DA LEI 9.494/97. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: 
   DISPENSA. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA PELA FAZENDA PÚBLICA EM AÇÃO 
   COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. 
   NÃO-INCIDÊNCIA DA SÚMULA STF 283. 

1.	O Plenário do Supremo 
   Tribunal Federal, no julgamento do RE 420.816, relator para o 
   acórdão o Min. Sepúlveda Pertence, DJ 10.11.2006, declarou a 
   constitucionalidade do art. 1º-D da Lei 9.494/97, que dispensa o 
   pagamento de honorários advocatícios nas execuções não embargadas 
   pela Fazenda Pública.
2.	Impossibilidade de fracionamento da 
   execução, para requerer requisição de pequeno valor, quando for o
   caso de ação coletiva.
3.	Não-incidência da Súmula STF 283. 
   Precedentes.
4.	Agravo regimental improvido.